Tribunal: STF
Processo: ARE 1578520
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “c” da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Goiás, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual, assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. REGIME PREVIDENCIÁRIO ESPECIAL DE SERVIÇO NOTARIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 15.150/2005. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADI Nº 4639/GO. DIREITO ADQUIRIDO À PENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME
 1. Apelação cível interposta pelo Estado de Goiás contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte em favor da autora, viúva de serventuário extrajudicial não remunerado pelos cofres públicos, com fundamento na Lei Estadual nº 15.150/2005, cuja inconstitucionalidade foi declarada na ADI nº 4639/GO. 
2. O benefício foi indeferido administrativamente pela GOIASPREV sob o fundamento de que o óbito ocorreu após a modulação de efeitos da ADI nº 4639/GO. A sentença reconheceu que o instituidor já preenchia os requisitos legais antes da decisão do STF, garantindo o direito à pensão e ao pagamento retroativo dos valores devidos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado de Goiás possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda previdenciária envolvendo serventuário extrajudicial não remunerado; e (ii) saber se é devida a pensão por morte nos casos em que o falecido preencheu os requisitos para aposentadoria antes da modulação de efeitos da ADI nº 4639/GO. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
 4. A Lei Complementar Estadual nº 77/2010 excluiu expressamente os serventuários extrajudiciais do regime próprio de previdência, sendo atribuída à Secretaria da Economia do Estado a gestão dos respectivos benefícios. 
5. A ADI nº 4639/GO modulou os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/2005 para resguardar direitos de agentes que tivessem reunido os requisitos legais até a data de publicação da ata do julgamento (08.04.2015). 
6. Demonstrado que o instituidor da pensão preencheu os requisitos legais antes dessa data, deve ser reconhecido o direito à pensão por morte à dependente, nos termos do art. 8º da Lei Estadual nº 15.150/2005. 
IV. TESE E DISPOSITIVO 
Tese de julgamento: 1. O Estado de Goiás possui legitimidade para figurar no polo passivo das demandas previdenciárias envolvendo serventuários extrajudiciais não remunerados pelos cofres públicos. 2. É devida a pensão por morte ao dependente do segurado que preencheu os requisitos legais antes da modulação de efeitos da ADI nº 4639/GO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006356-08.2025.8.09.0006, relator: des. Luiz Eduardo de Souza, 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás, j. em 23.06.2025)
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40, 201 e 236 da Constituição da República. Argumenta que “com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 15.150/05 na ADI n.º 4639/GO a autora/recorrida não reuniu os requisitos necessários para obtenção de pensão antes da publicação do acórdão da ADI nº 4639/GO e, portanto, não deve se beneficiar da modulação de efeitos do referido julgado, com o que finalmente serão observados o art. 40, 201 e 202 da Constituição da República e respeitada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na referida ADI 4639, que excluiu do ordenamento jurídico a Lei Estadual nº 15.150/2005.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A controvérsia dos autos versa sobre a concessão de pensão por morte pelo regime próprio de previdência, com fulcro na Lei estadual 15.150/2005, em razão do falecimento de serventuário de cartório não oficializado. Nessa senda, destaco que este Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADI nº 4639, declarou a inconstitucionalidade da referida lei. Transcrevo a ementa do julgado:

“PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF. 1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996. 2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional. 3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.” (ADI 4639, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 08-04-2015)

Cumpre averiguar, assim, se no caso concreto estão preenchidos os requisitos da modulação de efeitos. Sobre a questão, a Corte de Origem assim se manifestou:

“Dessarte, nos termos do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI nº 4639/GO, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade foram modulados, de modo a resguardar os direitos dos destinatários da norma estadual que, até 08 de abril de 2015 (data da publicação da ata de julgamento), já haviam preenchido os requisitos legais para a concessão de aposentadoria ou pensão.
Assim, para essa categoria de agentes — notários, tabeliães, oficiais de registro, registradores, escreventes e auxiliares de cartório —, as regras previstas na Lei Estadual nº 15.150/2005 relativas à concessão de pensão por morte permanecem aplicáveis, conforme delimitado na modulação de efeitos estabelecida pela Suprema Corte. 
No caso em exame, verifica-se que o esposo da autora faleceu em 01/10/2024, sendo certo que o de cujus já havia implementado os requisitos para aposentadoria em data anterior ao julgamento da ADI nº 4639/GO, ocorrido em 08 de abril de 2015.
Conforme demonstrado pela documentação constante dos autos, especialmente o histórico funcional do servidor (mov. 01, arquivo 14), Eurípedes Barsanulfo Junqueira possuía tempo de serviço correspondente ao período de 11/06/1970 a 30/09/2024, totalizando 54 anos, 4 meses e 6 dias de contribuição. Ressalta-se, ainda, que o falecimento ocorreu quando o segurado contava com 89 anos de idade (certidão de óbito – evento 01, arquivo 08).
A respeito do tema, o artigo 8º da Lei Estadual nº 15.150/2005 dispõe que a pensão por morte é devida aos dependentes dos participantes do serviço notarial e registral.
No caso em tela, resta incontroversa a qualidade de dependente da autora, uma vez que era casada com Eurípedes Barsanulfo Junqueira, conforme demonstram a certidão de casamento e a certidão de óbito acostadas aos autos (mov. 01, arquivos 05 e 08), não havendo, portanto, como se negar o seu direito à pensão por morte previdenciária.” (grifei)

Denota-se que o Tribunal de origem decidiu estarem preenchidos os requisitos para concessão da pensão por morte porquanto o instituidor teria cumprido os requisitos para aposentadoria em data anterior ao marco temporal definido pelo STF na ADI nº 4639.
No caso em tela, o óbito do instituidor do benefício da pensão por morte ocorreu em 01/10/2024, após o marco temporal definido pelo STF na ADI nº 4639, isto é, 08/04/2015, data da publicação da ata de julgamento. 
Nesse cenário, tal como consignado pela Corte de origem, a solução que mais se ajusta ao texto constitucional é aquela que reconhece a qualidade de pensionista da autora em razão do preenchimento dos requisitos de aposentadoria, pelo seu cônjuge, antes da data estabelecida para a modulação dos efeitos, em homenagem aos princípios da dignidade da pessoa humana, da fraternidade e da proteção às pessoas idosas, bem como em decorrência da justa expectativa de receber a pensão após mais de 54 anos de contribuição.
Tendo o instituidor preenchido os requisitos para a aposentadoria em data anterior ao marco temporal estipulado para a modulação de efeitos na ADI 4639/2015, dia 8/4/2015, e sendo certo que a modulação preservou os direitos dos agentes que, até a referida data já houvessem reunido os requisitos para os benefícios de aposentadoria ou pensão, aquele – o instituidor - permanece vinculado ao regime previdenciário, o que impõe reconhecer a condição de dependente da recorrida e o consequente direito à pensão.
Essa conclusão é corroborada pela leitura dos votos produzidos na referida ADI, na medida em que, a fim de resguardar as situações jurídicas já consolidadas e de evitar prejuízos à segurança jurídica de seus titulares, foram excluídos dos efeitos da decisão os segurados abrangidos pela Lei estadual 15.150/05 que tenham preenchido, até a data de publicação da ata deste julgamento, todos os requisitos para a concessão dos benefícios previstos no diploma invalidado – caso do instituidor da pensão nestes autos. Por oportuno, transcrevo, do voto do relator da ADI 4639, o seguinte trecho:

“[...] 
5. Nada obstante, é de ser acolhido o pedido de modulação dos efeitos da decisão formulado nas informações prestadas pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Isso porque, como visto, muitos dos segurados abrangidos pela lei impugnada foram inseridos naquele regime previdenciário, efetuaram o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas e, cumpridos os requisitos legais, passaram a receber os benefícios a que faziam jus.
Em situação análoga, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido pelo Plenário na ADI 2791, o Min. Gilmar Mendes ponderou o seguinte:
‘Entendo, portanto, que é o caso de se conhecer dos presentes embargos. Passo à análise do mérito da pretensão da embargante. 
Como regra geral, as decisões proferidas em sede de ação direta de inconstitucionalidade possuem eficácia ex tunc , sendo nulo o ato impugnado, desde a sua origem. Excepcionalmente, a declaração de inconstitucionalidade poderá ter eficácia ex nunc, quando, por razões de segurança jurídica ou de relevante interesse social, se mostrar oportuno que seja fixado outro momento de eficácia, nos termos do art. 27, da Lei n o 9.868/1999. 
No caso em questão, declarou-se a inconstitucionalidade da expressão bem como os não-remunerados , contida na parte final do § 1o do art. 34 da Lei n° 12.398/98, na redação dada pela Lei n° 12.607/99, ambas do Estado do Paraná. 
Art. 34 - Serão obrigatoriamente inscritos na PARANAPREVIDÊNCIA os servidores públicos estaduais ativos, com vínculo funcional permanente de todos os Poderes, inclusive os Membros do Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e as Instituições de Ensino Superior, bem como das respectivas administrações públicas, direta, autárquica e fundacional, os servidores inativos e os militares estaduais da ativa, na reserva remunerada e os reformados. 
§ 1º - Enquadram-se no conjunto de servidores públicos, abrangidos pelo caput deste artigo, aqueles que se encontrem à disposição, cedidos ou em disponibilidade e os serventuários de justiça remunerados pelos cofres públicos, bem como os não remunerados , admitidos anteriormente a vigência da Lei Federal nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. 
Com essa decisão, ficaram excluídos do sistema de seguridade funcional do Estado do Paraná todos os serventuários de justiça ditos não remunerados pelos cofres públicos, ou seja, os que oficiam perante os cartórios extra-judiciais. 
O Sistema de Seguridade Funcional do Estado do Paraná foi instituído pela Lei Estadual n° 12.398/1998 e estava em vigor, portanto, há mais de 8 (oito) anos. Nesse ínterim, situações jurídicas foram consolidadas. Muitos serventuários obtiveram a aposentadoria de acordo com as normas desse sistema e outros muitos já preenchem todos os requisitos da lei para se aposentarem.
Os documentos apresentados pela Procuradoria do Estado do Paraná e juntados às fls. 225-230 dos autos demonstram que existem mais de 90 (noventa) serventuários da justiça não-remunerados pelos cofres públicos que, durante a vigência da Lei n° 12.398/1998, se aposentaram ou geraram pensões. Nessa relação certamente não constam aqueles que já haviam adquirido o direito aos benefícios previdenciários. 
Com a decisão desta Corte, todas essas pessoas, algumas já com mais de 70 anos, terão – ou já tiveram – suas aposentadorias simplesmente canceladas, tendo que retornar à labuta nos cartórios, como informa o embargante. 
Parece evidente que o princípio da segurança jurídica tem aqui um peso incontestável, capaz de sobrepujar o próprio postulado da nulidade absoluta da lei inconstitucional. 
Como se sabe, o princípio da nulidade continua a ser a regra. O afastamento de sua incidência dependerá de um severo juízo de ponderação que, tendo em vista a análise fundada no princípio da proporcionalidade, faça prevalecer a ideia de segurança jurídica ou outro princípio constitucionalmente relevante, manifestado sob a forma de interesse social relevante. Assim, a não-aplicação do princípio da nulidade não se há de basear em consideração de política judiciária, mas em fundamento constitucional próprio. 
O princípio da nulidade somente há de ser afastado se se puder demonstrar, com base numa ponderação concreta, que a declaração de inconstitucionalidade ortodoxa envolveria o sacrifício da segurança jurídica ou de outro valor constitucional materializável sob a forma de interesse social. 
Vê-se, pois, que terá significado especial o princípio da proporcionalidade, especialmente a proporcionalidade em sentido estrito, como instrumento de aferição da justeza da declaração de inconstitucionalidade (com efeito da nulidade), tendo em vista o confronto entre os interesses afetados pela lei inconstitucional e aqueles que seriam eventualmente sacrificados em consequência da declaração de inconstitucionalidade. 
Nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/99, o STF poderá proferir, em tese, uma das seguintes decisões: 
a) declarar a inconstitucionalidade apenas a partir do trânsito em julgado da decisão (declaração de inconstitucionalidade ex nunc), com ou sem repristinação da lei anterior; 
b) declarar a inconstitucionalidade com a suspensão dos efeitos por algum tempo a ser fixado na sentença (declaração de inconstitucionalidade com efeito pro futuro ), com ou sem repristinação da lei anterior; 
c) declarar a inconstitucionalidade sem a pronúncia da nulidade, permitindo que se opere a suspensão de aplicação da lei e dos processos em curso até que o legislador, dentro de prazo razoável, venha a se manifestar sobre a situação inconstitucional (declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade = restrição de efeitos); e, eventualmente, 
d) declarar a inconstitucionalidade dotada de efeito retroativo, com a preservação de determinadas situações.
Portanto, como parece exigir o presente caso, poderá ser declarada a inconstitucionalidade com efeito retroativo (hipótese d), desde que sejam preservadas as situações singulares (v.g., razões de segurança jurídica) que, segundo entendimento do Tribunal, devam ser mantidas incólumes. 
No caso em exame, entendo que, tendo em vista a necessidade de preservação de situações jurídicas formadas legitimamente e com inteira boa-fé, a declaração de inconstitucionalidade deva ser retroativa, porém ressalvados os benefícios previdenciários (aposentadorias e pensões) já assegurados, assim como as hipóteses em que o serventuário já preencheu todos os requisitos legais para a obtenção desses benefícios. 
Ante o exposto, conheço dos embargos e os provejo para esclarecer que a declaração de inconstitucionalidade não afeta os casos de benefícios previdenciários (aposentadorias e pensões) já assegurados, assim como as hipóteses em que o serventuário já preencheu todos os requisitos legais para a obtenção desses benefícios, até a data da publicação, no Diário da Justiça e no Diário Oficial da União, da decisão de declaração de inconstitucionalidade, ocorrida em 23 de agosto de 2006. 
É como voto.’
Muito embora o entendimento de Sua Excelência tenha ficado vencido, o que se deveu muito mais a uma circunstância formal presente naquela ocasião, as considerações então sublinhadas devem servir de norte para a decisão a ser tomada neste caso. Por essa razão, a fim de preservar as situações jurídicas consolidadas no tempo, insuscetíveis de desfazimento sem graves consequências à segurança jurídica dos seus titulares, proponho sejam ressalvadas dos efeitos da presente decisão as situações dos destinatários da Lei estadual 15.150/05 (aposentados ou pensionistas) que estejam percebendo ou tenham reunido as condições para obter os benefícios previstos no diploma invalidado até a data da publicação da ata deste julgamento.
6. Ante o exposto, julgo procedente a ação direta de inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento (ex nunc), já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.”

O posicionamento foi acompanhado pela maioria dos Ministros, para ressalvar os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento (ex nunc), já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos da decisão.
Essa lógica protetiva, voltada à preservação da dignidade daqueles que sobrevivem ao segurado, dialoga diretamente com os valores constitucionais que orientam as relações sociais, especialmente o princípio da fraternidade, princípio autônomo que permeia a Constituição e o ordenamento jurídico e orienta a construção de uma sociedade mais justa e solidária. A proteção ao idoso manifesta-se no dever conjunto de amparo imposto à família, à sociedade e ao Estado (art. 230), no fortalecimento da dignidade da pessoa humana como direito essencial e na promoção do bem de todos sem discriminação, inclusive por idade (art. 3º, IV). Friso, a propósito, que a recorrente tem 90 anos, nascida em 13/03/1936.
Dessa forma, em razão da ressalva estabelecida na ADI, que excluiu dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade aqueles que, como o cônjuge da recorrida, já haviam cumprido os requisitos para a aposentadoria, tais pessoas permaneceram vinculadas ao regime previdenciário, preservando a qualidade de segurado e, consequentemente, garantindo a proteção devida aos seus dependentes.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente